Tribunal: TJDFT
Processo: 0706089-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra r. decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a expedição de RPV para pagamento do crédito remanescente. Aponta o Agravante que o valor total excede a 10 (dez) ou 20 (vinte) salários-mínimos – R$ 37.641,90, razão pela qual deve ser observada a expedição de precatório quanto ao remanescente, consoante o Tema 792/STF, a Resolução no 303/19 do CNJ e o Tema 28/STF. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada. Em síntese, é o relatório. Decido. Eis a decisão agravada: Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por ROSSANA ARAUJO DE ANDRADE em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu exigibilidade de obrigação de pagar. Decisão de ID 219057991 homologou a planilha apresentada pela d. Contadoria, e determinou a expedição de ofício retificador do precatório de ID 142559616, bem como expedição de RPV complementar. O CJU, por sua vez, certificou que (ID 223254655), o precatório acima encontra-se em fase de pagamento, conforme comprovante de ID 223254659. Nesse sentido, em atenção à Lei Distrital no 6.618/2020, que definiu como 20 (vinte) salários mínimos o teto das Requisições de Pequeno Valor, bem como observada a dedução do valor do precatório de ID 142559616, determino a expedição de RPV no valor de R$ 17.585,77 em favor de ROSSANA ARAUJO DE ANDRADE - CPF: 428.590.421-72, com destaque de honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento) em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - CNPJ: 04.549.858/0001-60. Ademais, conforme já determinado, expeça-se RPV complementar dos honorários sucumbenciais, no valor de R$ R$ 1.757,05, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - CNPJ: 04.549.858/0001-60. Após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC e Portaria Conjunta n. 61/2018-TJDFT. Tendo em vista que em geral o executado cumpre o pagamento das RPVs no prazo legal, e em atenção ao Princípio da Cooperação, disposto no art. 6o, do CPC, oportunizo ao ente público a juntada do comprovante de pagamento, no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido o prazo sem comprovação do pagamento, DEFIRO, desde já, o sequestro de verbas via SISBAJUD. O sequestro é a única providência executiva apta à satisfação da obrigação de pequeno valor no caso de recusa ao cumprimento da requisição judicial. Nesse sentindo, decorrido o prazo mencionado, retornem conclusos. Com o pagamento, DEFIRO, desde já a transferência dos valores mediante PIX, para a conta do titular da RPV. Para tanto, deverá a parte indicar a chave PIX (CPF ou CNPJ), ou conta e agência. Em análise sumária do feito, entendo presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O MM. Juiz determinou a expedição de RPV de valor remanescente da execução, ao que parece, sem observar a tese fixada pelo STF no Tema 28, segundo o qual a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado deve observar a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. O valor total da execução, conforme cálculo da contadoria homologado, soma R$ 35.884,85, o que ultrapassa o teto de 20 (vinte) salários-mínimos atualmente previsto no DF para a requisição de pequeno valor. Portanto, a princípio, deveria ter sido determinada a expedição de precatório, ainda que o valor remanescente, por si só considerado, enquadre-se dentro do limite do RPV. A urgência da medida também se faz presente, diante do transcurso do prazo de 60 (sessenta) dias para a quitação do débito apurado. Do exposto, DEFIRO O PEDIDO E ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, para suspender os efeitos da r. decisão agravada. Intimem-se para contrarrazões. I. Comunique-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator